Tribunal: TJDFT
Processo: 0710384-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710384-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: CARLOS EDUARDO CARVALHO DE TOLEDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO ITAUCARD S.A contra o seguinte pronunciamento proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama/DF em sede de Ação de Busca e Apreensão de veículo ajuizada contra CARLOS EDUARDO CARVALHO DE TOLEDO: “A leitura dos autos evidencia que este Juízo já realizou diversas medidas ao seu alcance objetivando encontrar o paradeiro do requerido. Houve consulta nos bancos de dados (BACENJUD, RENAJUD, SIEL, TRE-DF, ERIDF, INFOSEG). Entretanto, todas restaram infrutíferas. Em se tratando de Ação de Busca e Apreensão, a parte autora deverá indicar o atual paradeiro da parte ré ou promover, de imediato, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do Art 4o do DL 911/69, sob pena de extinção do feito. I.” (ID 152295831 dos autos de origem). Em suas razões recursais, o agravante alega que “tal determinação não encontra guarida na legislação, ademais em que pese a localização do endereço do Réu/Agravado ser um ônus que incumbe ao Autor/Agravante, a exigência de comprovação que o bem e/ou devedor realmente se encontram no novo endereço indicado, antes de expedir a diligência, não garante que o veículo estará no local no ato da diligencia. Além disso, não se pode olvidar que trata-se a presente lide de ação possessória de um automóvel, que pode ser facilmente transportado de um lugar para o outro, não ficando adstrito a um único endereço, além de ser de fácil alienação”. E pede: "O Agravante pugna seja concedido o efeito suspensivo à r. Decisão Agravada, haja vista que presentes os princípios do fumus boni juris e o periculum in mora, pois dessuma-se pelo teor do r. despacho, que o Agravante restou prejudicado por ofensa ao correto entendimento legal. PELO EXPOSTO, comprovada a impropriedade da decisão agravada, proferida em desacordo com a Legislação Pátria vigente, a qual trará ainda mais enormes e injustificados prejuízos ao Agravante caso seja mantida tal como proferida em Primeiro Grau de Jurisdição, requer a Vossas Excelências seja provido o presente recurso, a fim de que seja reformada a r. decisão proferida pelo MM. Juiz a quo, tendo em vista que está em desacordo com a legislação pátria”. Preparo recolhido (ID 44903458). É o relatório. Decido. A parte agravante dirige sua insurgência contra despacho pelo qual facultado ao agravante “indicar o atual paradeiro da parte ré ou promover, de imediato, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do Art 4o do DL 911/69, sob pena de extinção do feito”. Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil vigente, “dos despachos não cabe recurso”, haja vista se restringirem a impulsionar a ação. Exata hipótese dos autos, razão por que o recurso não deve ser conhecido. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO. REFORMA DE DECISÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. MERO IMPULSO AO FEITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. ( ). 4. Inexiste cunho decisório em manifestação jurisdicional do juiz singular que apenas impulsiona o feito, evidenciando natureza de despacho a impossibilitar o reexame pela Corte Revisora, nos termos do art. 1.001 do CPC. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1616662, 07079508120228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA OBJETO DA DECISÃO EXEQUENDA. PRECLUSÃO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. MERO IMPULSO AO FEITO. IRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ( ). 2. Manifestação jurisdicional que se limita a impulsionar o feito, não é recorrivel (art. 1.001, CPC). 3. Recurso não conhecido” (Acórdão 1418553, 07005138620228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Brasília, 28 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora